Tribunal: TJES
Processo: 5000236-92.2022.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000236-92.2022.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON VANDER CESCONETO
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INSERÇÃO DE TARIFAS E TAXAS SUPOSTAMENTE ILEGAIS. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). PRECENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PROSSEGUIMENTO DO EXAME DE MÉRITO DA POSTULAÇÃO NA ORIGEM.

LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE AVALIAÇÃO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000236-92.2022.8.08.0066

Recorrente: EDSON VANDER CESCONETO

Recorrido: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 7924298).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDSON VANDER CESCONETO
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que não é aplicada a prescrição trienal, mas sim a prescrição decenal, com previsão no art. 205 do Código Civil, a qual também não restou operada, pois o pagamento da última parcela de seu contrato ocorreu em 02/03/2019;
b)
a reforma da sentença com a procedência de seus pedidos autorais, a saber, restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados a título de tarifa de registro de contrato e avaliação do bem.

Inicialmente, verifico que a sentença objurgada reconheceu a tese recursal da prescrição trienal, aduzindo que a situação em exame versa sobre ressarcimento de valores indevidamente cobrados do consumidor, conforme disposto no art. 206, §3º, IV, do Código Civil
.

Entrementes, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, ouso discordar do entendimento do juízo de origem, por entender que na situação em comento aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do CC, por se tratar de ação revisional de contrato bancário, com pedido de reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias pagas
.

Corroborando este entendimento, colaciono o seguinte julgado a respeito do tema,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO EXTINTO PELO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 286/STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores" consoante dicção da Súmula 286/STJ, notadamente quando, na renegociação da dívida, não houve modificações substanciais nas condições contratuais formalizadas anteriormente. 2.
O prazo prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a conseqüente restituição das quantias pagas a maior, é vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Codex) pois fundadas em direito pessoal.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 426.951/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 10/12/2013)

Assim, considerando que o pagamento da última parcela do indigitado contrato ocorreu em 02/03/2019, afasto a ocorrência da prescrição decenal na situação em apreço.

Quanto ao mérito, considerando que o processo encontra-se maduro para julgamento (haja vista que as partes informaram em audiência a inexistência de outras provas e pugnaram pelo julgamento antecipado da lide), em atenção à teoria da causa madura, passo à análise dos pleitos autorais.

Prima facie
, em relação à indigitada tarifa denominada de
REGISTRO DE CONTRATO E/OU GRAVAME ELETRÔNICO E/OU DESPESAS DO EMITENTE,
o Superior Tribunal de Justiça,
em recente julgamento dos REsp 1.578.533 e REsp 1.578.526 (TEMA 958), fixou as seguintes teses
:

(i). Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

(ii). Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução;

(iii) Validade da TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
REGISTRO DE CONTRATO
.

Assim, de acordo com o entendimento firmado pelo Tribunal Superior, é válida a cobrança da indigitada tarifa, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não exista onerosidade excessiva.

Na situação em apreço, verifica-se que a parte recorrida não logrou êxito na comprovação da prestação do serviço cobrado do recorrente, isto porque o documento colacionado no ID 7924287 não serve como prova efetiva da despesa exigida para registro da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito, razão pela qual a sua cobrança é abusiva.

Desse modo, em relação à indigitada tarifa, é o caso de se reconhecer a ilegalidade da cobrança e a restituição do valor pago pelo recorrente (R$ 293,67).

Contudo, tal restituição deve ser feita de forma simples, já que, de acordo com entendimento pacífico do STJ, a revisão judicial de cláusulas consideradas abusivas não é suficiente para caracterizar a má-fé do fornecedor, não sendo possível aplicar o art. 42, p. único, do CDC. Entendimento este também consignado no julgamento do Pedido de Uniformização nº 09/2013 deste Colegiado Recursal
.

De outro lado,

em relação à
tarifa de

AVALIAÇÃO/GARANTIA,
também é considerada válida a sua cobrança, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não exista onerosidade excessiva.

No presente caso, restou devidamente comprovada a efetiva prestação do serviço pela parte recorrida, consoante se verifica pelo termo de vistoria do veículo colacionado no ID 7924288, sendo, portanto, lícita a sua cobrança.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDSON VANDER CESCONETO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
REFORMAR
a sentença objurgada para afastar o reconhecimento da prescrição trienal da pretensão autoral e, no mérito,
JULGAR PARCIALMENTE PROCENDENTE
os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do CPC, a fim de declarar a ilegalidade do valor cobrado a título de tarifa de registro de contrato (R$ 293,67), determinando que o recorrido promova a restituição ao recorrente, de forma simples, do respectivo valor, acrescido de correção monetária desde o seu desembolso e juros legais a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que o recorrente restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)